Tribunal: TJBA
Processo: 8050320-63.2024.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8050320-63.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Privado

AUTOR: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
SERGIO DA CUNHA BARROS registrado(a) civilmente como SERGIO DA CUNHA BARROS, HUGO ATTIM MENESES WAQUIM GOMES

REU: JOSE MELO RAMOS e outros

Advogado(s)
:
CUSTODIO LACERDA BRITO, BRUNO HENRIQUE DE MOURA registrado(a) civilmente como BRUNO HENRIQUE DE MOURA

ACORDÃO

AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL.
ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DA EXECUÇÃO. MATÉRIA CONTROVERTIDA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. INOCORRÊNCIA DE ERRO DE FATO. ART. 966, §1º, DO CPC. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA AO ART. 85 DO CPC E AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS À ÉPOCA DO JULGAMENTO. SÚMULA 343/STF. AÇÃO RESCISÓRIA QUE NÃO SE PRESTA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação Rescisória ajuizada pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A com fundamento no art. 966, V e VIII, do CPC, pretendendo a desconstituição de Acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível do TJ/BA que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco, mantendo sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução, reconheceu a prescrição intercorrente e condenou o exequente/embargado ao pagamento de honorários advocatícios.

2.
O autor sustenta: (a) erro de fato, ao argumento de que o acórdão rescindendo reconheceu a prescrição intercorrente sem verificar que a execução jamais foi formalmente suspensa, condição essencial para a configuração do instituto conforme o IAC nº 1.604.412/SC; e (b) violação manifesta ao art. 85 do CPC e ao princípio da causalidade, por ter sido condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão central consiste em saber se o acórdão rescindendo incorreu em erro de fato ao reconhecer a prescrição intercorrente sem constatar a ausência de suspensão formal da execução, e se violou manifestamente norma jurídica ao condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
.
Não configura erro de fato, para fins do art. 966, VIII e §1º, do CPC, a alegação de que o acórdão rescindendo não teria verificado a ausência de suspensão formal da execução, quando tal questão constituiu ponto controvertido expressamente enfrentado e decidido pelo órgão julgador. O voto condutor do acórdão rescindendo conheceu a tese do Banco, rejeitou-a e concluiu pela aplicabilidade do IAC no REsp n. 1.604.412/SC, independentemente de se tratar de execução frustrada.

5
.
O erro de fato apto a fundamentar ação rescisória pressupõe falsa percepção da realidade pelo julgador, não se confundindo com divergência na valoração jurídica dos fatos ou na interpretação do alcance de precedente judicial.

6
.
A ação rescisória não se presta como sucedâneo recursal para a mera rediscussão de mérito de decisão transitada em julgado, especialmente quando as teses invocadas foram expressamente enfrentadas e rechaçadas no acórdão rescindendo, na decisão de admissibilidade do recurso especial e na apreciação do agravo pelo STJ.

7
.
Não se vislumbra violação manifesta ao art. 85 do CPC na condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, quando o acórdão rescindendo aplicou o princípio da causalidade conforme interpretação razoável e amparada em jurisprudência vigente à época do julgamento (fevereiro de 2021). Incidência da Súmula 343/STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ação Rescisória julgada improcedente. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória n.
8050320-63.2024.8.05.0000
, em que figuram como autor
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
e como réus
JOSE MELO RAMOS e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Privado
do Estado da Bahia em JULGAR IMPROCEDENTE a ação, nos termos do voto do relator.

Salvador, .